Tribunal: STF
Processo: AI 76642
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-08
Data de publicação: 1979-08-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA VISANDO ANULAR OPÇÃO EXERCIDA COM BASE NO
ART. 1 DA LEI 5.107/66. II. ACÓRDÃO DO T.S.T. QUE NEGOU INEXISTÊNCIA
DE COAÇÃO OU FRAUDE NO ATO, SEM FAZER A DISCRIMINAÇÃO A QUE SE
REFERE O ART. 165, XVII DA CONSTITUIÇÃO. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INADMITIDO POR AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE A CITADA NORMA
CONSTITUCIONAL, MANTIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E REGIMENTAL.